Tribunal: TJSP
Processo: 1005839-09.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005839-09.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante FATIMA KIMIKO SHIMIZU (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005839-09.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 52586e
2
Embargos de Declaração Cível no 1005839-09.2018.8.26.0438/50000
Embargante: Fatima Kimiko Shimizu
Embargado: Banco Bmg S/A
Comarca: Penápolis
Voto no 52586e
*RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO NO
V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados
vícios.
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 344/348 deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A nos autos da ação declaratória
c/c indenizatória ajuizada por Fátima Kimiko Shimizu, para cassar a condenação de
repetição dobrada do indébito e de indenização por danos morais impostas ao banco
em razão da contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado em nome da
autora.
Indicando que o banco estaria agindo de má-fé, autorizando as
condenações revogadas pelo colegiado, apresenta a autora embargos de declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos no
art. 1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
Com efeito, ao reverso do asseverado, a decisão colegiada
enfrentou expressamente as questões ora levantadas, concluindo que tanto o banco
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005839-09.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 52586e
3
teria apresentado cópia do contrato contendo assinatura semelhante à da autora e
acompanhado de cópias de seus documentos, como a autora teria se beneficiado das
importâncias mutuadas.
O que desautorizaria as condenações nas quais ela ora insiste.
Apenas a restituição das partes ao “status quo ante”. Em que se respeite
posicionamento em sentido diverso.
A decisão embargada, na verdade, não padece de vícios
sanáveis pela via recursal eleita.
De maneira que nada há para ser declarado.
Posto isto, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator